Tribunal: TJBA
Processo: 8015142-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015142-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIO CAFE CARDOSO PINTO

Advogado(s)
:
ROBERTO LIMA FIGUEIREDO, JULIA ANDRADE SILVEIRA SARTURI SERAFINI

AGRAVADO: OFELIA MARIA MARTINEZ RANA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DE SÓCIO SEM PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD (modalidade "teimosinha"), de contas bancárias do sócio da empresa executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível determinar o bloqueio de ativos financeiros de sócio de empresa executada sem a prévia instauração e deferimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica é mecanismo excepcional destinado a responsabilizar diretamente os sócios ou administradores pelas obrigações contraídas pela sociedade, condicionando-se sua aplicação ao preenchimento rigoroso de requisitos específicos, quais sejam, o abuso da personalidade jurídica comprovado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme art. 50 do Código Civil.

4. A decisão recorrida determinou constrição patrimonial direta na conta do sócio agravante sem que tivesse sido instaurado incidente específico para tal finalidade ou decisão judicial posterior, afastando os fundamentos da decisão anteriormente proferida, que indeferiu expressamente o pedido de desconsideração.

5. Tratando-se de cumprimento de sentença ou execução de título extrajudicial, a constrição de bens do sócio por meio de desconsideração da personalidade jurídica depende de instauração de incidente. Impossibilidade de afetação direta do patrimônio da pessoa física por dívida contraída pelo empresário constituído sob responsabilidade limitada.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para tornar sem efeito a decisão recorrida em relação ao agravante.

___________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI n. 2331715-50.2023.8.26.0000, Rel. Des. Regis Rodrigues Bonvicino, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015142-19.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARCIO CAFE CARDOSO PINTO e como apelada OFELIA MARIA MARTINEZ RANA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
ar
parcial
provimento ao
recurso
,
nos termos do voto da
R
elatora.